Tribunal: TJDFT
Processo: 0705610-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO FORMULADO DE PRÓPRIO PUNHO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FLAGRANTE PREPARADO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta de próprio punho por requerente condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O requerente alega a ocorrência de flagrante preparado e ausência de provas suficientes para sua condenação, pleiteando a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos novos que demonstrem erro judiciário na condenação do requerente, de forma a justificar a revisão criminal, nos termos do artigo 621, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal tem caráter excepcional e somente se justifica quando há erro judiciário evidente, sendo inviável seu uso como sucedâneo recursal para reexame do conjunto probatório.
4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas no curso da ação penal originária, por meio de auto de prisão em flagrante, laudo pericial confirmando a natureza da substância apreendida e depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem.
5. O pedido de perícia papiloscópica sobre o invólucro da droga não constitui prova nova apta a infirmar a condenação, pois a negativa de autoria pelo requerente não se sobrepõe às provas produzidas e analisadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. A alegação de flagrante preparado não encontra respaldo nas provas dos autos, pois a abordagem policial ocorreu dentro da legalidade e foi motivada por atitude suspeita do réu, que tentou dispensar a droga ao perceber a presença dos agentes de segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Revisão criminal julgada improcedente.
Teses de julgamento:
1. A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, não sendo via adequada para o reexame do conjunto probatório.
2. A condenação por tráfico de drogas pode ser sustentada com base em depoimentos de policiais, desde que coerentes e corroborados por outros elementos de prova.
3. A ausência de prova nova ou fato inédito que demonstre erro judiciário inviabiliza o acolhimento do pedido revisional.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 621; Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 127.900, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03/03/2016; STJ, AgRg no HC 556.444, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/03/2020.